Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-82.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015658-82.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.513.872-72 (RECORRENTE), JESSICA MAFIOLETTI - CPF: 082.367.879-23 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLU
I
A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Não se conhece o recurso deembargosdedeclaraçãointerpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por seremintempestivos.

2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3. Recurso não conhecido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
1015658-82.2024.8.11.0015
, em face de acórdão, pela qual conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante/embargante e negou-lhe provimento, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acordão, ao argumento de que houve omissão quanto ao
não enfrentamento de precedentes específicos e análogos
colacionados e a improcedência da ação.

Por tais razões, requer seja sanada a omissão apontada, bem como a
reforma do acórdão para dar provimento ao recurso inominado
.

Certidão informando a intempestividade dos embargos.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Pois bem. Apesar de certificado pela Secretaria desta Turma Recursal a tempestividade dos embargos declaratórios, verifica-se que foram opostos
fora
do prazo legal.

Verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu na sessão de julgamento do dia 26.10.2023 (Sessão por Videoconferência), sendo disponibilizado no sistema no dia 27.10.2023 (Id. 188545187).

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 determina: “
Art. 49
.
Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da
decisão
.
”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:
"
Enunciado 85
. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Do processo, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em
09/11/2023
, sendo, portanto, intempestivo.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)
.

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração.

Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o feito ao Juizado de origem.

É como o voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025